Tribunal: TJES
Processo: 5004228-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do
quantum
devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ.

2. A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

3. Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004228-95.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYRTON BIANCHI
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital (evento 1428219), que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada face a
Ayrton Bianchi
, extinguiu o processo na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que satisfeita a obrigação.

O apelante, nas razões recursais (evento 1428222), insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de imputar ao apelado os ônus da sucumbência, alegando serem eles devidos quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da ação executiva, em homenagem ao princípio da causalidade.

O eminente relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, na sessão realizada no dia 20 de março de 2023,
deu provimento
ao apelo.

Na intelecção de Sua Excelência, “sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, devem os executados responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deram causa à instauração da demanda executiva, ainda que não tenha sido promovida a citação”.

A par dos judiciosos fundamentos, pedi vista para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia ao culto relator, hei por bem abrir divergência.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Sodalício se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o apelado ao pagamento das expensas processuais.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, possui precedentes reputando devidos honorários advocatícios na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Todavia, noutros julgados, a orientação do Tribunal da Cidadania, calcada no princípio da causalidade e no artigo 26 da Lei nº 6.830/1980, é no sentido que “não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação” (REsp nº 1.927.469, Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 10/08/2021) ou, ainda, que “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (AgInt no REsp nº 1.848.573, Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 1º/06/2020).

A meu sentir, não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do
quantum
devido.

Isto porque, a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

Desta forma, não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
contra a r. sentença de movimento n. 1428219 que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
AYRTON BIANCHI,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante ao pagamento do montante principal da dívida exequenda, deixando de condenar o executado em ônus sucumbenciais.

Iresignado, alega o Município apelante que houve a triangularização processual na presente execução, eis que houve a citação da parte ré, de modo que devida a condenação em ônus sucumbenciais.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo que não efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência
aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Des
s
e modo, ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que
não se pode esquecer, portanto, que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC.
(REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. NÃO CABIMENTO.

[...]

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, depois de ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) (sem destaques no original).

O posicionamento do Tribunal da Cidadania já encontra eco neste Tribunal, sendo perfilhado pelos julgados mais recentes deste Órgão Fracionário, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 794,I, CPC. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

A extinção da ação de execução fiscal pelo pagamento na seara administrativa, após o ajuizamento da ação, enseja a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade
.

II.

Sendo a causa de valor ínfimo, cabe ao julgador valer-se de parâmetros equitativos com vistas a remunerar o causídico de forma razoável e condizente com a complexidade da causa, o grau de zelo, o deslocamento para o cumprimento de atos processuais e o tempo de duração da demanda.

III.

Recurso provido. Honorários recursais cabíveis. (TJES. Apelação Cível nº 0002221-22.2015.8.08.0069. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. QUITAÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO, MAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Mesmo tendo quitado via administrativamente antes da citação, certo que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do principio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios
;

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes;

3. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001137-83.2015.8.08.0069. Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Data do Julgamento 24/07/2017).

Pelo exposto, sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, devem os executados responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deram causa à instauração da demanda executiva, ainda que não tenha sido promovida a citação.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença referente às verbas sucumbenciais.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004228-95.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
AYRTON BIANCHI

RELATOR
: DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 1428219) que extinguiu o processo executivo,
sem
condenar o Executado ao pagamento de custas e honorários tendo em vista a ausência de triangularização processual [pagamento administrativo do débito fiscal antes da citação].

O eminente Relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, deu provimento ao recurso para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, ao fundamento de que “
não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido
”.

Cinge-se a controvérsia em se perquirir se cabe (ou não) a condenação nos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que no caso concreto houve pagamento do débito exequendo antes da citação do Executado.

Conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, passei a adotar o entendimento de que, não tendo sido realizada a citação do (a) Executado (a), não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÂO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 Na hipótese de execução fiscal onde o exequente comunica a quitação do débito antes mesmo de ser efetivada a citação do executado, é inviável a condenação deste nas verbas sucumbenciais, sob pena de cerceamento de defesa. 2 Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação, 8160041599, Relatora: DESª ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 –
Nos casos em que há a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito posteriormente ao ajuizamento da demanda, mas antes da citação, é indevida a condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbências.
2 –
O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nestes autos.
3 –
Não havendo condenação em honorários advocatícios, em razão da não concretização da citação da devedora, incabível a majoração requerida com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC.
4 -
Recurso não provido. (TJES, Apelação, 69150022189, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. –
É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual.
2. –
Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.
3. –
Recurso desprovido.(TJES, Apelação, 69150020423, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Desse modo, respeitosamente, divirjo do eminente Relator manifestando-me no sentido de que o fato da parte executada não ter sido citada na Execução Fiscal, posteriormente extinta pelo pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da demanda, afasta a aplicação do Princípio da Causalidade em seu desfavor.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira de modo que, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.